Tribunal: TCU
Processo: 021.429/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1648/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do subitem 9.4.2 do Acórdão 11243/2017-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 025.981/2016-1 ), proferido no âmbito de prestação de contas anuais da Superintendência Regional do Incra do Médio São Francisco (Incra SR-29), relativo ao exercício de 2015. Considerando que a determinação em epígrafe refere-se à paralisação dos procedimentos para saneamento e cobrança do Crédito de Instalação, concedido aos assentados no período de 1985 a 2013; Considerando que, no primeiro monitoramento do decisum em tela, apreciado por meio do Acórdão 1142/2020-TCU-Primeira Câmara , considerou-se o referido item como "em cumprimento", a partir da existência de plano de ação elaborado, bem como ações de capacitação cursadas por servidores responsáveis pela efetivação do saneamento dos créditos de instalação; Considerando, no entanto, no presente monitoramento, a alegada impossibilidade de o gestor executar as ações conforme proposto, em virtude da transformação da SR/29 em Unidade Avançada Especial do Sertão, vinculada à Superintendência Regional de Pernambuco (SR/03), do fato de os processos em questão encontrarem-se em formato analógico, arquivados na sede da Unidade Avançada, e da suspensão das atividades presenciais na autarquia em decorrência do estado de calamidade pública decorrente do novo Coronavírus; Considerando, ainda, a existência de ações planejadas com término previsto para o ano de 2023 e o comprometimento do atual gestor na designação de servidores para cumprimento do plano, tão logo cesse a pandemia da Covid-19, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso VI, 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 9.4.2 do Acórdão 11243/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) dar ciência deste Acórdão à Superintendência Regional do Incra no Estado de Pernambuco (SR/03/PE); c) encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 025.981/2016-1 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 33 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 021.429/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Médio São Francisco/PE 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há.